Tribunal: TJMT
Processo: 1004088-23.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004088-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), EDINALDA RODRIGUES GUEDES - CPF: 036.264.601-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCAS NO SISTEMA RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Julgamento 20/02/2018, Dje 26/02/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004088-23.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL

AGRAVADA:

EDINALDA RODRIGUES GUEDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro-MT,
Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
EDINALDA RODRIGUES GUEDES
,

indeferiu o pedido de buscas no sistema RENAJUD.

Inconformada a recorrente alega que segundo o entendimento do STJ, desnecessário se faz o exaurimento da via administrativa de buscas de bens do devedor para autorização da penhora via sistema RENAJUD, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso, a fim de utilizar do sistema eletrônico de registro de restrições judiciais de veículos. (Id. 7155483)

Não houve pedido de liminar. (Id. 7266518)

Ausente contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade pesquisa para localização de bens dos devedores, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário: qual seja: RENAJUD.

Pois bem. Conforme se extrai das peças que instruem o presente recurso, observa-se que em 06/12/2018, a agravante formulou pedido de pesquisa, a fim de localizar bens dos devedores passíveis de serem penhorados (Id. 7155658), sendo indeferido pelo magistrado singular (Id. 7155658).

Como sabido, o objetivo do sistema RENAJUD é justamente facilitar a busca e localização dos bens do devedor, permitindo, assim, célere constrição, o que, inclusive, garante maior efetividade aos comandos judiciais.

E, além de auxiliar a parte com dificuldades na efetivação da execução, tenho que a localização de bens é medida de interesse da própria justiça, já que possibilita o regular andamento do processo.

A propósito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça bem enfrentou questão semelhante,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL.
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. I - O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.”
(STJ AgInt no REsp 1619080/RJ, 2ª Turma,Rel. Min. Francisco Falcão, Julgado em 06/04/2017).

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Privado, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credorespara simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1619080/RJ)”
(TJMT Agravo de Instrumento 1012810-46.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 18/12/2019, Data da Publicação

Logo, demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome da devedora, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do
decisum
para permitir a realização de buscas nos sistemas de acesso judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada para, deferir o acesso à pesquisa via sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020